Tribunal: TJSP
Processo: 1092924-70.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto indevido. Procedência. Cláusula de arbitragem. Correção do afastamento. Ausência de discussão acerca do contrato. Irregularidade da emissão das duplicatas incontroversa. Legitimidade passiva da requerida 2W Ecobank S.A. demonstrada. O contrato de cessão à requerida M18 tem como objeto a

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto indevido. Procedência. Cláusula de arbitragem. Correção do afastamento. Ausência de discussão acerca do contrato. Irregularidade da emissão das duplicatas incontroversa. Legitimidade passiva da requerida 2W Ecobank S.A. demonstrada. O contrato de cessão à requerida M18 tem como objeto a realização de cobrança. Duplicatas emitidas e derivadas do mesmo contrato. Tutela provisória de urgência concedida que previa a inclusão. Honorários advocatícios. Ausência de arbitramento. Aplicação dos princípios da sucumbência e causalidade. Aplicação da regra contida no art. 85, § 2o e incisos, do CPC. Fixação em 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela requerente (montante total das duplicatas emitidas indevidamente e das despesas do protesto). Sentença parcialmente modificada. Recurso da requerida 2W Ecobank S.A. desprovido, e provido o recurso da autora.